Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos moldes art. 922 do CPC, se as partes celebram acordo para pagamento em parcelas mensais, o juiz deve suspender o processo até que a obrigação seja integralmente adimplida.
2. Incabível a extinção do processo se o valor devido pela executada não foi adimplido de imediato, mas diluído em parcelas mensais, impondo-se, por conseguinte, reconhecer a invalidade da sentença a fim de que o processo seja suspenso até o integral cumprimento do acordo celebrado pelas partes.
3. Recurso provido.